Tribunal: STF
Processo: AI 801130
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade
do Estado. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade.
Precedentes.
1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise
de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou
reflexa à Constituição da República.
2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame das provas dos
autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.